Tribunal: TCU
Processo: 036.757/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. Incorporação de "quintos".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido no âmbito do Ministério do Meio Ambiente em favor da sra. Vera Teresinha Rauber Coradin, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal a presente concessão e determinar o registro do respectivo ato; 9.2. determinar à Segecex que oriente a Sefip e seus auditores a utilizarem os sistemas informatizados aos quais o Tribunal possui acesso, notadamente o Siape, ao proceder a instrução dos processos de aposentadoria e pensão, de modo a colacionar informações confiáveis e a evitar julgamentos equivocados, retrabalho dos órgãos e entidades da administração e dissabores desnecessários aos aposentados e pensionistas, uma vez que o formulário e-Pessoal não é isento de erros de preenchimento; 9.3. arquivar o presente processo.